Tribunal: TJDFT
Processo: 0020309-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. RECURSO REPETITIVO. DISTINGUISHING. LUCROS CESSANTES. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Quanto à condenação por cláusula penal moratória e lucros cessantes, a lide deve ser resolvida nos moldes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema 970 (REsp 1.635.428/SC, 2a S., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/06/2019.) que firmou a seguinte tese: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
2. Desta forma, diante do caráter compensatório dos dois institutos, deve-se afastar a dupla condenação em cláusula penal e lucros cessantes, sob pena de bis in idem.
3. Contudo, é de se ressaltar que o caso em análise se amolda à exceção estabelecida no Tema 970, uma vez que a cláusula penal moratória não foi estabelecida em quantia equivalente ao locativo.
4. Restou comprovada a mora das rés. Em que pese a existência de cláusula penal
pactuada entre as partes, esta possui natureza apenas moratória, razão pela qual mostra-se cabível sua cumulação com lucros cessantes, cuja natureza é compensatória. Deste modo, faz-se necessário o distinguishing entre o entendimento estabelecido no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça e o caso em análise.
5. O promitente comprador, ao não receber o seu imóvel no prazo pactuado, sofre
significativo dano material, pois não consegue concretizar o que havia planejado, em decorrência da impossibilidade de usufruir do imóvel no período em que teria direito, consubstanciando, assim, os lucros cessantes.
6. Recurso conhecido e provido.Unânime.